Tribunal: STF
Processo: RE 1259468
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que, em juízo de retratação de trata o art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, manteve anterior julgamento em que se permitiu a cobrança de taxas de matrícula e de mensalidades por instituição de ensino superior. Confira-se, a ementa do julgado, cuja redação é a seguinte:
    “APELAÇÃO. UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ (UVA). ENSINO SUPERIOR. COBRANÇA DE TAXAS DE MATRÍCULA E DE MENSALIDADES DE ALUNOS. POSSIBILIDADE. INSTITUIÇÃO ENQUADRADA NA EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 242 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 206, IV, DA CF E DA SÚMULA VINCULANTE 12 DO STF. APELAÇÃO DESPROVIDA, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, A TEOR DO ART. 1.040, II, DO CPC.
    I. Trata-se de Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, em face de sentença proferida na Ação Civil Pública aforada em desfavor do Instituto de Estudos e Pesquisas do Vale do Acaraú – IVA e da Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA, em tramitação perante a Vara Única da Comarca de Hidrolândia, na qual alega a ilegalidade da cobrança de taxas de matrícula e mensalidades aos alunos dos cursos especiais denominados ‘Habilitação em regime Especial’ e ‘Parcelados’ oferecidos pela UVA em convênio com o IVA, tendo em vista o disposto no art. 206, IV, da Constituição Federal.
    II. O thema decidendum cinge-se à reapreciação, em juízo de retratação (art. 1.040, II, CPC), do acórdão exarado pela antiga 8ª Câmara Cível desta Corte, considerando-se o julgamento do Tema 40 (RE nº 500.171/GO) proferido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral.
    III. A UVA – Universidade Estadual Vale do Acaraú foi criada pela Lei n. 10.933/1984, sob a forma de Autarquia, vinculada à Secretaria de Educação, dotada de personalidade jurídica de direito público. Assim, de início, a instituição de ensino UVA obedece a dois dos três requisitos previstos no art. 242, da Carta da República, quais sejam, de ter sido criada por lei estadual e em momento anterior à promulgação da CF/88.
    IV. Ressalto que o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ao julgar a Apelação na Ação Civil Pública nº 2002.81.00.013652-2, proposta pelo Ministério Público Federal em face da Universidade ora apelante, reconheceu que, de acordo com documentos acostados àqueles autos, mais de 90% (noventa por cento) dos recursos mantenedores da instituição apelante, apenas no ano de 2002, provieram de verbas de origem privada.
    V. Nota-se, assim, que a instituição de ensino obedece aos três requisitos contidos no art. 242, da Carta da República, encontrando-se exatamente enquadrada na exceção constitucional. Com isso, ao contrário do afirmado na apelação ora em exame, não devem ser aplicados aos recorridos os preceitos do art. 206, IV, da Constituição Federal, fato este que os autorizam a realizar a cobrança de matrícula e de mensalidade dos alunos.
    VI. Dessa feita, conclui-se que a adoção de posição diversa daquela consubstanciada no verbete sumular, na situação em epígrafe, não implica afronta à sua autoridade, uma vez que se está diante de caso específico, distinto dos apreciados nos precedentes da Súmula Vinculante 12.
    VII. Em juízo de retratação, mantém-se a decisão, camerária que conheceu e negou provimento à apelação.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição. A parte recorrente alega violação ao art. 206, IV, da CF, bem como à Súmula Vinculante 12. Defende a aplicação ao caso do princípio que garante a gratuidade do ensino público e a consequente proibição de cobrança de taxas de matrícula, mensalidade ou material didático. Afirma que “a UVA constitui instituição de ensino público mantida total ou preponderantemente por recursos públicos, cedidos, in casu, pelo Estado do Ceará, o que afasta, por conseguinte, a incidência do artigo 242 da CF/88”.
    A pretensão não deve ser acolhida.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar em 13.08.2008 o mérito do RE 500.171-RG, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 40), não admitiu a cobrança de taxa de matrícula por universidade federal, em face da disciplina do art. 206, IV, da Constituição. Confira-se, nesse sentido, a ementa do julgado:
    “ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. ESTABELECIMENTO OFICIAL. COBRANÇA DE TAXA DE MATRÍCULA. INADMISSIBILIDADE. EXAÇÃO JULGADA INCONSTITUCIONAL. 
    I – A cobrança de matrícula como requisito para que o estudante possa cursar universidade federal viola o art. 206, IV, da Constituição. 
    II – Embora configure ato burocrático, a matrícula constitui formalidade essencial para que o aluno tenha acesso à educação superior. 
    III - As disposições normativas que integram a Seção I, do Capítulo III, do Título VIII, da Carta Magna devem ser interpretadas à dos princípios explicitados no art. 205, que configuram o núcleo axiológico que norteia o sistema de ensino brasileiro.”
    A referida orientação foi consignada pelo STF na Súmula Vinculante 12, assim redigida:
    “A cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas viola o disposto no art. 206, IV, da Constituição Federal.” 
    Entretanto, na hipótese, o Tribunal de origem, levando em consideração a situação fática e jurídica da Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA concluiu que a referida entidade se enquadra nos requisitos do art. 242 da Constituição Federal, que estabelece exceção ao princípio da gratuidade do ensino público, especialmente quando se tratar de “instituições educacionais oficiais criadas por lei estadual ou municipal e existentes na data da promulgação desta Constituição, que não sejam total ou preponderantemente mantidas com recursos públicos”. Para dissentir de tal conclusão, seria necessário reexaminar o acervo fático-probatório constante dos autos, o que não é possível em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).
    Publique-se.
          Brasília, 16 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator